Tribunal: TJSP
Processo: 1061883-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
r – Contrato de participação em Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Alegação de fatos extraordinários e imprevisíveis, como queda na taxa básica de juros e aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Não caracterizada condição necessária para revisão ou resolução do contrato – Risco inerente à atividade desenvolvida. Indevida a repactuação. Sentença Mantida. Litigância de má-fé não verificada. Apelante que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Honorários majorados em conformidade com o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1061883-19.2023.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Sentença que julgou improcedente a ação. Entidade aberta de previdência complementar – Contrato de participação em Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Alegação de fatos extraordinários e imprevisíveis, como queda na taxa básica de juros e aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Não caracterizada condição necessária para revisão ou resolução do contrato –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Sentença que julgou improcedente a ação. Entidade aberta de previdência complementar – Contrato de participação em Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Alegação de fatos extraordinários e imprevisíveis, como queda na taxa básica de juros e aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Não caracterizada condição necessária para revisão ou resolução do contrato – Risco inerente à atividade desenvolvida. Indevida a repactuação. Sentença Mantida. Litigância de má-fé não verificada. Apelante que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Honorários majorados em conformidade com o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.